Tribunal: CARF
Processo: 16682.721141/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721141/2018-13
Recurso
Embargos
Resolução no
1402-001.693 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
colegiado, , por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Despacho de Admissibilidade dos
embargos opostos pela PGFN de fls. 1006/1008:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1402-004.517, de 10 de março de 2020, por meio do qual a 2a Turma da 4a Câmara
da 1a Seção decidiu:
- i) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário em relação, i.i) ao
pedido de nulidade por alteração de critério jurídico pela decisão a quo; i.ii) à infração
imputada; i.iii) à multa isolada, vencidos a Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis
Pagano Gonçalves, Paula Santos de Abre e Luciano Bernart que davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor das matérias em que vencida a Relatora, o
Conselheiro Marco Rogério Borges;
- ii) por unanimidade de votos, ii.i) dar provimento parcial ao recurso voluntário tendo
em vista as discrepâncias entre o que consta no sistema SAPLI da RFB e o LALUR
apresentado pela recorrente; ii.ii) negar provimento ao recurso voluntário acerca da
legalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício. (Súmula CARF no 108).
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Murillo Lo Visco.
Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de
voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o, do art. 63, do Anexo II,
da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721141/2018-13
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721141/2018-13

A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS TÉCNICAS. PERDAS
INERENTES AO PROCESSO DE TRANSPORTE. INCLUSÃO NO CUSTO DO
SERVIÇO PRESTADO. PERDAS NÃO TÉCNICAS. DESPESA DEDUTÍVEL EM
CASOS ESPECÍFICOS.
A energia elétrica correspondente às perdas não técnicas, assim entendidas as perdas de
energia elétrica que não sejam intrínsecas às atividades desenvolvidas pelas
distribuidoras de energia elétrica, decorrentes de eventos como furtos de energia e erros
de medição, não poderá integrar o custo dos serviços prestados.
As perdas não técnicas somente poderão ser consideradas como despesa dedutível para
fins de apuração do lucro tributável, se decorrentes de desfalque, apropriação indébita
ou furto, ocasionados por empregados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado
nos termos da legislação trabalhista, ou quando ajuizada queixa ou dirigida
representação criminal à autoridade policial, que individualize a situação fática, e não
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE
SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL.
COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência concomitante da
multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória não recolhida ou recolhida a menor
com a multa de ofício incidente sobre o tributo apurado, ao final do ano-calendário, com
base no lucro real anual.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos de declaração (fls.
998), sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissão e contradição, nos
seguintes termos (destaques no original):
Como visto, o acórdão menciona que foi dado provimento ao recurso interposto pelo
contribuinte interessado, “tendo em vista as discrepâncias entre o que consta no
sistema SAPLI da RFB e o LALUR”. Ocorre que compulsando o julgado, em especial o
voto proferido pela Conselheira Relatora, haja vista que o provimento no ponto foi por
unanimidade de votos, não se localiza o tratamento da matéria.
Idêntica omissão é percebida no voto proferido pelo Conselheiro Redator.
Dessa forma, afigura-se patente o vício da omissão, uma vez que no acórdão é
mencionada matéria que não foi objeto de consideração nem no voto da Relatora, nem
no voto do Redator.
Daí fica evidente também o descompasso entre o dispositivo e os fundamentos, contidos
nos votos, do acórdão embargado. Tal vício pode ser enquadrado como contradição.
Logo, cumpre referir a falta de fundamentação do acórdão, sendo omisso e
contraditório em relação à matéria, nos termos do disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, no artigo 50 da Lei no 9.784/99 e art. 31 e da Lei no 9.784/99,
vício que acarreta a decretação de nulidade.
Portanto, revela-se a necessidade de se aclarar o decisum, sanando as
omissões/contradições/obscuridades acima apontadas, a fim de que a decisão deste
Colegiado mostre-se consetânea com tudo o que destes autos consta, bem como para
que seu conteúdo reste claro e completo, não deixando qualquer margem de dúvidas
para a interposição de recurso especial e/ou execução do julgado.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721141/2018-13

Outrossim, prequestionam-se as matérias aqui tratadas, uma vez que não foram objeto
de análise expressa pelo Colegiado, a fim de que a Fazenda Nacional possa interpor
recurso, se cabível.
É o relatório
Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata-se de embargos de declaração tenho em vista
a omissão quanto a fundamentação relativa à parte dispositiva da decisão que deu parcial
provimento ao recurso voluntário em razão das discrepâncias entre o que consta do sistema
SAPLI da RFB e o LALUR do contribuinte.
Com efeito, não consta do voto a motivação para o provimento parcial. Isso
porque tratava-se de pedido subsidiário. Sendo assim, como meu voto foi pelo provimento
integral do recurso voluntário entendi prejudicada a análise do pedido subsidiário.
No entanto, tendo em vista que a contribuinte restou vencida, pelo voto de
qualidade, o patrono, da tribuna suscitou que a turma se pronunciasse sobre o pedido subsidiário
relativo as discrepâncias entre o que consta no sistema SAPLI da RFB e o LALUR apresentado
pela Recorrente.
Todavia, do voto vencedor do Conselheiro Marco Rogério Borges também não
consta a fundamentação sobre esse ponto, motivo pelo qual, entendo correta a alegação da PGFN
quanto a omissão apontada.
Com efeito a contribuinte aponta no item IV do seu Recurso Voluntário equívoco
nos valores de prejuízo fiscal e Base de Cálculo Negativa considerados pela decisão da DRJ,
bem como a necessidade de dedução do PIS e COFINS, nos seguinte termos:
134. Conforme mencionado anteriormente, o v. acórdão acolheu o argumento da
Recorrente no sentido de que a adição das perdas em discussão ao lucro real
aumenta não só a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas também o valor do prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da Recorrente, passíveis de serem compensados
pra fins de apuração de tais tributos mesmo considerando o limite de 30% previsto nos
artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/95.
135. No entanto, apesar de ter julgado a impugnação da Recorrente procedente nesse
ponto, o v. acórdão incorreu em flagrantes equívocos quando da apuração dos valores
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa a serem compensados.
136. Ora, o valor de prejuízo fiscal considerado pelo v. acórdão, além de não refletir o
valor apurado pela Recorrente em suas declarações, de R$ 946 milhões (doc. 5), sequer
reflete a imagem da tela do Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro
Inflacionário e Base Negativa da CSLL (SAPLI) eu ele mesmo colaciona às fls.
722/723
137. Com efeito, o v. acórdão alega que a Recorrente não teria qualquer saldo de
prejuízo fiscal ao final de 2013 e 2014, ao passo que a imagem da tela do sistema
SAPLI por ele colacionada às fls. 722/723 indica que, ao menos em 2013, a Recorrente
teria um saldo de prejuízo fiscal de R$ 21.961.171,83 (campo 19 saldo de prejuízo
fiscal operacional). Como se não bastasse, a imagem da tela do sistema SAPLI referente
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721141/2018-13

ao ano de 2014, acostada às fls. 723, foi cortada, não sendo possível visualizar “o
campo 19. Saldo de prejuízo operacional”
138. Além disso, o valor considerado pelo v. acórdão de base de cálculo negativa de R$
4.467.115,57, indicado na imagem de fls. 724, campo 08 Saldo de Base de Cálculo
negativa no Final do Período” também não reflete o valor apurado pela Recorrente em
suas declarações de R 979 milhões.
Verifica-se, portanto, que trata-se de discussão eminentemente fática, uma vez que
a decisão recorrida acolheu o argumento da Recorrente no sentido de que a adição das perdas em
discussão ao lucro real aumenta não só a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas também o
valor do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da Recorrente, passíveis de serem
compensados pra fins de apuração de tais tributos mesmo considerando o limite de 30% previsto
nos artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/95.
Assim, de acordo com a documentação juntada às fls. 723/724 os valores de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa não refletem os saldos apurados pela Recorrente ao
final daqueles períodos e tampouco os saldos apurados pela Recorrente em suas declarações.
Além disso, os cálculos da decisão recorrida estão dissociados do próprio sistema SAPLI, o que
representa erro material.
Sendo assim, entendo que o processo deve ser baixado em diligência para que se
possa esclarecer os equívocos apontados pela Recorrente evitando, assim, a interposição de
novos embargos declaratórios para exequibilidade do quanto decidido.
Em face do exposto, proponho a conversão do presente processo em diligência
para que a unidade de origem informe:
Qual o montante de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa constante do sistema
SAPLI?
Esses valores correspondem aos constantes na Declaração da contribuinte?
Estão contemplados nos mencionados valores o montante das despesas relativas ao
presente Auto de Infração?
Apresente relatório circunstanciado e conclusivo e, em seguida, dê vista a Recorrente
para se manifestar no prazo de 30 dias.
(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 1031
DF CARF MF
Original